Tribunal: STF
Processo: RE 95676
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-11
Data de publicação: 1981-12-11

Ementa:
- A substituição, em veículo, de motor a gasolina por motor a óleo diesel, sem prévia autorização da autoridade do serviço de trânsito, e com alteração das características do veículo, é acto ilegítimo.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.